Tribunal: TJSP
Processo: 2008652-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Compromisso de compra e venda - Executada-agravante em recuperação judicial - Questionamento acerca do momento da constituição do crédito, para fins de submissão ao plano de recuperação judicial - Impossibilidade de prosseguimento da execução - Crédito considera-se constituído no momento do fato gerador da obrigação, para fins de submeter-se aos efeitos do plano de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Compromisso de compra e venda - Executada-agravante em recuperação judicial - Questionamento acerca do momento da constituição do crédito, para fins de submissão ao plano de recuperação judicial - Impossibilidade de prosseguimento da execução - Crédito considera-se constituído no momento do fato gerador da obrigação, para fins de submeter-se aos efeitos do plano de recuperação judicial - Entendimento atual do Col. STJ e também desta Col. Corte - Crédito exequendo que, no caso, deve ser submetido à recuperação judicial – Decisão reformada - AGRAVO PROVIDO.